Tribunal: TJDFT
Processo: 0709861-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. INCONSISTÊNCIA DO SISTEMA PJE NO ÚLTIMO DIA DO PRAZO RECURSAL. NÃO COMPROVADA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. DESPROVIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, o erro no sistema eletrônico da Justiça pode configurar justa causa para afastar intempestividade do recurso (EAREsp n. 1.759.860/PI, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe de 21/3/2022). Todavia, no caso, embora o agravante tenha alegado a ocorrência de erro no sistema no último dia do prazo recursal, a falha não foi comprovada. Destaque-se: 1) não há comunicado oficial sobre indisponibilidade do Sistema PJe no dia 17/03/2023; e 2) o agravo de instrumento não foi instruído com a imagem da tela de erro, requisito obrigatório para a relevação da intempestividade (art. 10, §§ 4o e 5o, da Portaria Conjunta 53/2014).
2. É manifestamente improcedente o agravo interno que utiliza alegações genéricas e desprovidas de mínimos elementos capazes de refutar as conclusões da decisão agravada, o que impõe a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
3. Recurso conhecido e desprovido. Multa aplicada.